Tribunal: TJDFT
Processo: 0720969-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720969-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI AGRAVADO: EDIONE MAGDA NERI, EMERSON FREDDI D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANA PAULA ALASMAR FREDDI, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de extensão da gratuidade de justiça ao pagamento do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Alega a agravante, em síntese, que “não tem recursos suficientes para pagar as custas cartoriais e o ITBI visto que está passando dificuldades pois sua pensão não foi descontada desde fevereiro desse ano” (ID 47240536 – p. 4). Esclarece ser beneficiária da gratuidade de justiça, a qual deve ser estendida para isentá-la do pagamento do ITBI para prosseguimento do feito, e para que não incidam astreintes. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a extensão da gratuidade de justiça para o pagamento de sua cota parte em relação ao ITBI incidente sobre o imóvel litigioso e, no mérito, que seja confirmada a tutela antecipada. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, não se verifica a probabilidade do direito de se estender a gratuidade de justiça para o pagamento de ITBI. O alcance da gratuidade de justiça é estabelecido pelo § 1o do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, que assim determina: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Logo, a isenção conferida pelo benefício da gratuidade de justiça abrange tão somente emolumentos cartorários, e não tributos, como é o caso do ITBI. Nesse sentido, vale conferir: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OBTENÇÃO DA TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO. ATO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO. ITBI. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - A r. sentença condenou o réu na obrigação de adotar providências necessárias ao aperfeiçoamento do ato aquisitivo do bem imóvel, atualizando o cadastro dominial perante o registro imobiliário e à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, portanto o provimento judicial não extrapolou o pedido. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita. II - Condenar o apelante-réu à obrigação postulada pelo apelado-autor, ainda que seja fixada multa pelo descumprimento, não trará o resultado pretendido, diante da sua hipossuficiência econômica, razão por que cabível a determinação para que o Cartório de Registro de Imóveis promova a averbação da compra e venda na matrícula do imóvel, art. 497 do CPC. III - A isenção concedida pelo art. 98, §1o, inc. IX, do CPC é extensível aos atos notariais e de registros, quando praticados por determinação de medida judicial e a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. No entanto, a gratuidade de justiça não isenta o beneficiário do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IV - Apelação parcialmente provida. Acórdão 1636645, 07015184320228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator